Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703826-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMBARGADO: JURACY RODRIGUES NERY MEDEIRO, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme relatado em decisão anterior, a embargante informa a decretação de sua liquidação extrajudicial e requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ. Também em decisão anterior, diante da jurisprudência oriunda daquele Sodalício no sentido de consignar a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com encargos processuais, independentemente de a pessoa jurídica desenvolver ou não atividade de cunho lucrativo, determinei que a requerente apresentasse documentação que comprovasse a condição alegada, sob pena de indeferimento do pedido. Assim, ao ID 74308110 e segs., a parte apresentou a documentação requestada, pelo que passo a examinar o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No caso, é importante destacar que o acesso à Justiça é um direito fundamental de grande relevância. Por isso, é essencial eliminar os obstáculos econômicos que possam impedir ou dificultar seu exercício, permitindo-se, se o caso, a concessão de assistência judiciária gratuita, conforme previsto no artigo 5o da Constituição Federal. Ou seja, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF) tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Destaca-se, de início, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado no 481 da Súmula do STJ, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência não serve para concessão da gratuidade à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve demonstrar efetivamente sua incapacidade econômico-financeira, por meio de balancetes contábeis ou outro documento hábil a revelar a penúria enfrentada pela empresa. Na hipótese, a recorrente trouxe aos autos balancete da liquidação de 1/6/2025 a 30/6/2025, demonstrando ativo de R$ 25.186.137,13 (vinte e cinco milhões cento e oitenta e seis mil cento e trinta e sete reais e treze centavos), e passivo exigível de R$ 3.855.761.435,35 (três bilhões oitocentos e cinquenta e cinco milhões setecentos e sessenta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) (ID 74308112). Por conseguinte, os documentos anexados foram suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica, ora agravante, estaria impossibilitada de arcar com as despesas processuais, não podendo ter seu direito de ação prejudicado caso negada a gratuidade de justiça postulada. No particular, portanto, tenho que a pretensão da requerente comporta acolhimento, pois, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, não se verifica nos autos elementos que autorizem o indeferimento da gratuidade judiciária postulada. Confira-se, nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. SEM EFEITO RETROATIVO. CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.1. Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial que logrou demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, sem efeito retroativo.2. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem como depois de constatar o reduzido risco de inadimplemento .3. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.4. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.704.507/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) – grifo nosso. Nessa mesma linha de intelecção, seguem a jurisprudência emanada deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DOS CONSÓRCIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença citra petita (ou infra petita) é aquela em que o juiz deixa de analisar algum pedido do autor ou deixa de enfrentar algum fundamento de defesa do réu. Tal omissão configura erro de procedimento (error in procedendo) e autoriza a invalidação da decisão. 2. No caso, o autor requereu, quanto ao mérito, a decretação da rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré. O juízo decidiu nos exatos limites do requerimento do autor. Preliminar rejeitada. 3. A concessão da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas é medida excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. A empresa apresentou balancete de 2025 que aponta patrimônio líquido negativo no valor de R$ 130.335.391,32, além de prejuízos acumulados no importe de R$ 148.006.391,32. Assim, está demonstrada sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Gratuidade de justiça concedida. 5. Nos contratos de consórcio celebrados entre a empresa administradora e o consorciado, aplicam-se, concomitantemente, as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a lei 11.795/08 - Lei dos Consórcios. Precedente. 6. A exclusão do consorciado pode ocorrer por desistência ou inadimplemento, com aplicação do art. 30 da Lei dos Consórcios quanto à restituição dos valores. Por outro lado, quanto à administradora do consórcio, em caso descumprimento contratual ou das normas vigentes é possível a rescisão do contrato. 7. As relações de consumo são norteadas pelo princípio boa-fé objetiva (arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC), que, em síntese, significa conduta dos atores (consumidor e fornecedor) pautada pela lealdade, transparência e confiança. A boa-fé objetiva deve orientar todos os vínculos – contratuais e extracontratuais – estabelecidos no mercado de consumo. 8. No caso, em abril de 2024, o Banco Central do Brasil – BACEN emitiu o “Comunicado no 41.490, de 12 de abril de 2024”, pelo qual noticiou a “decretação da liquidação extrajudicial da Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., a nomeação do liquidante extrajudicial e a indisponibilidade dos bens dos controladores e do ex-administrador da instituição”. Para esta decisão, o presidente do BACEN levou em consideração o “quadro de comprometimento patrimonial, inclusive sujeitando a risco anormal seus credores quirografários, e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”. 9. Além das conclusões adotadas pelo BACEN, o consumidor narrou – e não houve impugnação - que tentou contatar a empresa, obter orientações e resgatar valores que pagou, sem sucesso em todas as tentativas. 10. Na hipótese, é evidente – e compreensível - a quebra de confiança do consumidor em razão das atitudes da empresa: a constatação de graves violações ao ordenamento jurídico aliada à falta de suporte e informação ao consorciado viola os deveres de lealdade e transparência impostos pela boa-fé objetiva. 11. Em que pese a previsão contida no art. 40, da Lei de Consórcios, no sentido de que “decretação da administração especial temporária ou da liquidação extrajudicial da administradora de consórcio não prejudicará a continuidade das operações dos grupos por ela administrados”, o dispositivo não afasta a incidência da legislaçãode consumo e nem retira o direito do consumidor de requerer a rescisão do contrato em face da violação aos deveres legais impostos à administradora. Precedente. 12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 2022587, 0703355-31.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025., grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tendo a pessoa jurídica demonstrado não possuir condições de arcar com as despesas processuais, deve lhe ser deferida a gratuidade de justiça.(Acórdão 1360362, 0713283-48.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 18/08/2021.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO. 1. Presentes elementos probatórios acerca da carência econômica alegada, isso porque há nos autos o balanço contábil que demonstra a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício, concede-se a benesse legal. 2. Ante a confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o deferimento do pedido de gratuidade. 3. Tal entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 4. Recurso provido. (Acórdão 1829853, 07441262520238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de concessão do benefício de suplementação de aposentadoria, em que foi indeferido pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".2.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4. Os balanços patrimoniais anexados aos autos de origem demonstram déficit no ano de 2011. Ainda, os balanços patrimoniais dos anos de 2021 e 2022, em que pese apresentarem evolução positiva, não demonstram que o agravante possa arcar com as custas do processo sem interferir nos direitos dos seus assistidos. Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da recorrente, ao passo que a parte agravada não apresentou provas concretas em sentido contrário. 5. Recurso provido. (Acórdão 1833671, 07510947120238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024.) Assim, em que pese a excepcionalidade da medida em discussão, na hipótese, deve ser deferida a concessão da gratuidade de justiça requerida pela empresa recorrente, pois a documentação apresentada comprova que estaria atuando com déficit financeiro, consoante é possível extrair dos diversos documentos coligidos nos autos, bem como foi demonstrado suficientemente a ocorrência de situação econômica desfavorável a justificar a concessão da benesse, a fim de que possa exercer seu direito de ação. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. No mais, considerando-se a ausência de interposição de recursos após a prolação do acórdão no 1999517 (ID 72080619), certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão e adote as providências de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator